Tribunal: TJBA
Processo: 8014771-40.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014771-40.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RONALDO SILVA DOS SANTOS Advogado(s): MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA, EDMILSON RIBEIRO LIMA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, IGOR AMADO VELOSO ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM REFORMADO. ALEGADA CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. SÚMULA 235 DO STJ. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MARGEM SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO INSUFICIENTE À DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 382 DO STJ. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO APELANTE, I. CASO EM EXAME 1. O recurso de apelação cível foi interposto pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. Na sentença, também foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e o réu foi condenado ao pagamento de custas e honorários. 3. No apelo, o recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta a existência de conexão com ação revisional já sentenciada e a abusividade das taxas de juros contratadas. 4. O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela deserção do recurso, pelo indeferimento da gratuidade da justiça e pela manutenção da sentença, além de postular a condenação do recorrente por litigância de má-fé. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: a) saber se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; b) saber se há conexão entre a presente ação de busca e apreensão e a ação revisional já sentenciada; c) saber se a taxa de juros pactuada configura abusividade suficiente para descaracterizar a mora e obstar a consolidação da propriedade do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A concessão da gratuidade da justiça deve observar o disposto no art. 98 do CPC, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), salvo prova em contrário. A contratação de financiamento ou a constituição de advogado particular, por si sós, não afastam tal presunção. 7. No caso, não houve elementos concretos que infirmassem a declaração de hipossuficiência do apelante, especialmente diante da inadimplência que deu origem à ação. Assim, merece reforma a sentença neste ponto, para concessão da gratuidade. 8. Rejeita-se a preliminar de conexão, uma vez que a ação revisional já foi sentenciada, nos termos do art. 55, §1º, do CPC. Ademais, a diferença de ritos (Lei nº 9.099/95 e Decreto-Lei nº 911/69) impede a reunião dos feitos, conforme Súmula 235 do STJ. 9. Quanto ao mérito, a taxa de juros contratada (1,91% a.m.) não ultrapassa de forma significativa a média de mercado alegada (1,62% a.m.), estando dentro da variação natural admitida pela jurisprudência, nos termos da Súmula 382 do STJ. 10. Não havendo demonstração de abusividade relevante, a mora restou caracterizada, conforme previsão do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo correta a sentença que determinou a consolidação da propriedade do bem ao credor fiduciário. 11. Não se verifica litigância de má-fé, pois o exercício do direito de recorrer, por si só, não configura conduta dolosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para conceder o benefício da gratuidade da justiça ao apelante. 13. Mantida a sentença nos demais termos, especialmente quanto à procedência da ação de busca e apreensão e à consolidação da propriedade e posse do bem. 14. Tese de julgamento: "É devida a concessão da gratuidade da justiça quando não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural. A existência de ação revisional já sentenciada impede o reconhecimento de conexão com ação de busca e apreensão. A diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado deve ser substancial para ensejar revisão contratual por abusividade e descaracterização da mora." Dispositivos relevantes citados Constituição Federal: art. 5º, LXXIV Código de Processo Civil: arts. 55, §1º; 98; 99, §§ 3º e 4º; 1.026, §2º Decreto-Lei nº 911/1969: art. 3º, §2º Lei nº 9.099/1995 Jurisprudência relevante citada STJ, Súmula 235 STJ, Súmula 382 STJ, Súmula 380 TJ-DF, 1ª Turma Cível, AI 0726171-49.2021.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 15/09/2021 TJ-PR, 8ª Câmara Cível, AI 0013197-35.2022.8.16.0000, Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 06/06/2022 TJ-BA, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível 0006988-44.2008.8.05.0001, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 17/08/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8014771-40.2022.8.05.0039 em que figuram como Apelante RONALDO SILVA DOS SANTOS e apelado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora